Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725122-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, WELLINGTON DA SILVA CAETANO APELADO: WELLINGTON DA SILVA CAETANO, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por WELLINGTON DA SILVA CAETANO (autor) e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (réu) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de declaratória c/c obrigação de não fazer, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1. Confirmar a tutela de urgência deferida no ID 97940405 e aplicar ao réu a multa de R$ 5.000,00 nela prevista, em razão de seu descumprimento confessado na contestação; 2. Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato CDC empréstimo n. 790429532 (ID 97927445), em razão de sua prescrição; 3. Fixar o prazo de 5 dias para que o requerido comprove nestes autos a retirada do nome do autor de todo e qualquer órgão de proteção ao crédito em relação ao débito oriundo do contrato CDC empréstimo n. 790429532 (ID 97927445); e 4. Determinar ao requerido que se abstenha de protestar, negativar o nome do autor ou cobrar o débito relativo ao contrato CDC empréstimo n. 790429532 (ID 97927445) por qualquer outro meio, judicial ou extrajudicial, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato em desacordo com as presentes determinações, limitada ao teto de R$ 50.000,00; (ID 34373063, p. 4) Ademais, a sentença condenou o réu ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 34373067), o réu/apelante ATIVOS S.A., de início, pede que o apelo seja recebido no duplo efeito. Alega que o autor/recorrido agiu de maneira temerária ao defender a ausência de débito que lhe foi imputado, incidindo em conduta de litigância de má-fé. Pede a aplicação de multa nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. No mérito, defende a legitimidade da anotação negativa realizada, ao argumento de que o recorrido não adimpliu o contrato. Acerca da alegada condenação por dano moral, diz que não houve má-fé ou intuito de prejudicar o recorrido e requer a improcedência da ação. Caso assim não se entenda, pede a redução da verba indenizatória, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da vedação ao enriquecimento ilícito. Tece considerações acerca da fixação dos honorários advocatícios por meio do critério da equidade. Ao final, pede a reforma da sentença, para minorar o valor da condenação em danos morais e custas e honorários, para um valor justo e equilibrado. Preparo comprovado (ID 34373068 e 34373069). Em contrarrazões de ID 34746149, o autor/apelado WELLINGTON DA SILVA CAETANO suscita a preliminar de não conhecimento do apelo em razão de inovação recursal, supressão de instância, bem como violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade), ao argumento de que o recorrente se insurge contra indenização por danos morais e de inexistência da dívida, em ação na qual não houve tal pedido ou mencionada condenação. Nesse sentido, pede a aplicação do artigo 932, inciso III, do CPC. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Em suas razões recusais (ID 34373074), o autor/apelante WELLINGTON DA SILVA CAETANO, de início, pugna pelo recebimento do apelo no duplo efeito. Tece considerações quanto ao interesse e legitimidade recursal tanto da parte quanto do advogado para recorrer de decisão que trata de honorários advocatícios. No mérito, alega que a sentença deferiu apenas o valor de R$ 1.000,00 a título de honorários sucumbenciais, o que, para os três advogados do apelante, representa R$ 333,33 para cada, em flagrante desobediência ao parágrafo 8o do art. 85 do CPC, que determina a apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa é muito baixo. Pede a reforma da sentença para, em juízo equitativo previsto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, e em observância dos incisos do § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de 50% do que determina a tabela de honorários da OAB/DF, que equivale a R$ 4.049,62. Cita julgado deste e. TJDFT. Alternativamente, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para montante que remunere de forma justa e condigna os advogados do apelante. Preparo comprovado (ID 34373075 e 34373076). Em contrarrazões de ID 34373082, o réu/apelado ATIVOS S.A. pugna pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. Tanto o autor/apelante WELLINGTON DA SILVA CAETANO (ID 34373074, p. 11) quanto o réu/apelante ATIVOS S.A. (ID 34373067, p. 1), em seus respectivos apelos, formularam pedido para recebimento do recurso no duplo efeito. Todavia, não lhes assiste razão. Sobre a questão, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. No caso concreto, a sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, expressamente, confirmou a tutela de urgência deferida em favor do autor WELLINGTON DA SILVA CAETANO (ID 34373063, p. 4). Com efeito, vale ressaltar que o d. Juízo a quo deferiu tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro, também, o pedido de tutela de urgência. Isto por vislumbrar a probabilidade do direito do autor e a urgência da medida. Provavelmente, a dívida em questão, proveniente do contrato de "CDC empréstimo" no 790429532, vencida em 30/03/2012, conforme ID 97927445, já se encontra, de fato, prescrita, o que impede a possibilidade de ser ainda cobrada, seja via extrajudicial, mediante negativação do nome do devedor nos cadastros existentes para este fim, seja via judicial. A urgência também se faz presente no caso, tendo em vista as cobranças insistentes da instituição requerida em desfavor do autor, conforme consta do ID 97927446, datadas do mês de junho (mesmo não havendo informação do ano nas mensagens, pode-se pressupor se tratar do mês passado de junho). É bem verdade que na comunicação da requerida, ID 97927446, fala-se em "todos os seus contratos", podendo ser antevista, portanto, a possibilidade de haver mais de um contrato em dívida de titularidade do autor. Esta decisão se dirige, pois, apenas ao contrato "CDC empréstimo" no 790429532, cujo vencimento se deu em 30/03/2012, conforme ID 97927445. Disto convencida, intime-se a parte requerida a não mais cobrar, de qualquer forma que for, a dívida acima indicada, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 5.000,00 por cobrança indevida (sob o teto de R$ 50.000,00, por enquanto, podendo ser este limite revisto). (ID 34372296) Assim, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o §2o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No que concerne ao pedido do réu/apelante ATIVOS S.A., verifica-se que este apenas formulou pedido genérico de recebimento do apelo no duplo efeito, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Destarte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. De outro lado, quanto ao idêntico pedido do autor/apelante WELLINGTON DA SILVA CAETANO, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, além de também formular pedido genérico de recebimento do apelo no duplo efeito, é certo que lhe falta interesse jurídico para requerer a suspensão da tutela de urgência que foi deferida em seu próprio favor. Com mais razão ainda, essa é a conclusão quando se observa que o cerne do recurso do autor se restringe à verba atinente aos honorários advocatícios, de interesse evidente dos patronos da parte. Ante o exposto, indefiro os pedidos do autor/apelante WELLINGTON DA SILVA CAETANO (ID 34373074, p. 11) e do réu/apelante ATIVOS S.A. (ID 34373067, p. 1), recebendo, assim, ambos os recursos de apelação apenas no efeito devolutivo. Noutro giro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o réu/apelante ATIVOS S.A. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, veiculada nas contrarrazões de ID 34746149, por alegada inovação recursal, supressão de instância, bem como violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade). Diante do protocolo das contrarrazões de ID 34746149 nesta instância recursal, não mais subsiste a necessidade de remessa dos autos à instância de origem, determinada pelo despacho de ID 34706771. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora